Tribunal: TJES
Processo: 5025676-52.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025676-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHELIPE ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025676-52.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PHELIPE ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RECORRIDO
: LATAM AIRLINES GROUP S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de relação de consumo e devem ser entendidos sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, em especial do artigo 2º c/c art. 3º. A parte Autora, em petição inicial sob o ID n.º 30612874, informa que celebrou contrato de prestação de serviços de transporte aéreo até o destino final com a Empresa e que suportou alteração de voo com a realocação em outo voo e o fornecimento de voucher para “TAXI”, fato que teria ocasionado danos materiais e morais. Solicita ao juízo a procedência dos pedidos para conceder indenização por danos morais e materiais. A Empresa, em contestação sob o ID n.º 41060629, traz a informação no sentido de ausência de falha na prestação de serviços de contrato de transporte aéreo até o destino final e solicita ao juízo a improcedência dos pedidos da parte. Razão pela qual, passo a análise do caso concreto.”

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação, motivo pelo qual o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração de voo, com realocação em outro horário, justifica a restituição dos valores pagos pelas passagens aéreas; e (ii) estabelecer se o atraso de, aproximadamente, seis horas configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recorrente pugna pela restituição do valor gasto com passagem aérea (ID. 10687360) ao custo de R$ 3.117,75 (três mil, cento e dezessete reais e setenta e cinco centavos), sob o fundamento de que o serviço contratado não foi cumprido nos moldes prometidos pela ré. Pretende, ainda, a restituição do valor pago pelo bilhete aéreo não usufruído junto a companhia GOL R$ 353,65 (trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), alegando que não merece suportar tal despesa. Chegando ao valor global de R$ 3.471,40 (três mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta centavos) em danos patrimoniais.

5. Não há que se falar em restituição das passagens aéreas, porquanto o objeto do contrato – qual seja, o transporte do passageiro até a cidade de Campinas/SP – foi integralmente cumprido pela companhia ré. Ainda que o transporte não tenha sido executado nos exatos moldes esperados pelo passageiro, é evidente que a restituição integral dos valores configura enriquecimento sem causa às custas da requerida, instituto vedado pelo ordenamento jurídico. Ademais, no que tange ao reembolso do bilhete adquirido junto à companhia aérea GOL, igualmente não há respaldo para a pretensão, haja vista a ausência do nexo causal entre a conduta da ré e o custo que o autor escolheu suportar.

6. Em relação aos danos morais, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou parâmetros a serem observados para a configuração do dano moral nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
in verbis
(destaques nossos): DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico.
4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto
, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.
Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.)

7.
In casu,
o fato do passageiro ter chegado ao destino com atraso de mais de 06 (seis) horas, ao meu sentir, não se mostra deveras desarrazoado ou excessivo a ponto de violar os direitos personalíssimos do autor. Além disso, a companhia aérea ofereceu esforços para mitigar os transtornos suportados pelo passageiro, foram oferecidas alternativas para a conclusão da viagem (ID. 10687362) e assistência material (ID. 10687364), circunstâncias que convencem este juízo da inexistência de ofensa moral passível de reparação.

8. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor dado a causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)